Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736976-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Agravados: Fontes de Resende Advocacia Joao Sergio de Vasconcelos Sodré D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714070-52.2023.8.07.0018, assim redigida: “Em complemento à decisão de ID 186163039, analiso o EXCESSO DE EXECUÇÃO alegado após encaminhamento dos autos ao setor de contadoria. O Executado alegou excesso de execução e questionou a forma de cálculo apresentada, apontando um excesso aproximado de R$ 270,41. Intimada, a parte exequente, sobre referido excesso, esta se manifestou ao ID 204774033. É o relatório. DECIDO. DO EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA Nota-se que no presente cumprimento houve divergência quanto a forma de cálculo dos valores exequendos. O DF apresentou planilha demonstrando a diferença encontrada. O exequente concordou, em sua última manifestação com os cálculos apresentados pelo DF, evitando o prolongamento desnecessário dessa fase processual. Nesse contexto, acolho a impugnação em parte, somente para reconhecer um excesso no valor apontado. Deve a parte Exequente arcar com as verbas sucumbenciais, de 10% sobre o excesso reconhecido, nos termos do art. 85, § 2° do CPC/2015. HOMOLOGO os cálculos de ID 195125992. EXPEÇAM-SE requisitórios. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63622733), em síntese, que o crédito pretendido pelos devedores foi quantificado de modo equivocado, devendo ser reconhecido o excesso no montante de R$ 275,08 (duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos). Argumentam que os cálculos oferecidos pela parte adversa e pela zelosa contadoria deste Egrégio Tribunal de Justiça utilizaram indexadores equivocados para os encargos acessórios da obrigação. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a expedição de RPV ou precatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento do excesso apontado em suas razões recursais. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do montante referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Os recorrentes insistem em tentar submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente ao cálculo do montante da obrigação que está a ser exigida pelas partes adversas em incidente de cumprimento de sentença nos autos do processo de origem. Na presente hipótese, após a discordância inicial a respeito da quantificação da obrigação, o credor renunciou à diferença apontada como excessiva pelos devedores e se manifestou no seguinte sentido: “concorda-se com os cálculos apontados pelo Distrito Federal para fins de exclusiva celeridade” (Id. 204774033 dos autos do processo de origem). Observa-se, portanto, que o credor concordou com o montante do crédito que foi quantificado pelos próprios devedores, ora recorrentes. Logo, não é possível admitir que o Distrito Federal e o IPREV insistam em novas tentativas de quantificação da quantia referente ao débito a ser adimplido. Convém ressaltar que o devedor não tem, logicamente, interesse em questionar o valor que ele mesmo apontou como devido, em respeito ao princípio da boa-fé e por força da preclusão (art. 507 do CPC). Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida alteração da situação jurídica dos agravantes. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator